Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0700044-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDO JOSÉ RODRIGUES DE BARROS e GILVANILDA GOMES DE SÁ AGRAVADO: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial do dia 5 de janeiro de 2021, às 14h57m. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCINALDO JOSÉ RODRIGUES DE BARROS e GILVANILDA GOMES DE SÁ, em face de Decisão Interlocutória prolatada no bojo dos Embargos de Terceiro 0715641-57.2020.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a suspensão de penhora do imóvel a seguir indicado. Preliminarmente, os Agravantes informaram que o presente Agravo de Instrumento é tempestivo, visto que a Decisão ora recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe de 4 de dezembro de 2020, bem como asseveram que o recurso seria cabível, na forma da legislação processual. Quanto aos fatos, alegaram ser legítimos donos do apartamento 602, garagem 27, Residencial Águas de Manaíra, Rua 24 Norte, Lote 8, Águas Claras. No que tange à aquisição desse bem, narram ter firmado contrato de promessa de compra e venda com as pessoas de MAGNO ROBERTO RODRIGUES e DOMINÓRIA MARIA NUNES RODRIGUES, em 17 de novembro de 2014, então promitentes compradores do imóvel. Logo após, em 15 de dezembro de 2014, as mesmas partes assinaram documento similar, mas agora com anuência e assinatura de preposto da construtora da Edificação, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. Asseveraram que, mesmo crentes de que são os legítimos donos do bem, receberam, em 17 de novembro de 2020, mandado de intimação informando que o imóvel em testilha havia sido penhorado, por dívida da nominada construtora. E que, posteriormente, o bem seria levado a leilão, para saldar débito judicial desta. No ponto, noticiaram que na escritura do imóvel ainda constaria como proprietária registral a construtora TERRADRINA. E que, por esse motivo, houve a indicação à penhora. Ponderaram, também, que o débito exequendo decorre de Sentença prolatada em 2017 – ou seja, muito tempo após a subscrição do contrato de promessa de compra e venda. Não obstante, ao oporem os Embargos de Terceiro, foi negada a suspensão dos atos constritivos, na forma do que dispõe o art. 678 do Código de Processo Civil – CPC. Por conseguinte, pleiteiam seja deferida a tutela recursal, para suspender o cumprimento de sentença, bem como para manter sua posse no imóvel, independentemente de caução. É o relatório. Decido. Conforme relatado, os Agravantes buscam nesta via recursal a concessão da tutela judicial prevista no art. 678 do CPC, ao argumento de que são legítimos senhores e possuidores do imóvel sito à Rua 24 Norte, Lote 8, Águas Claras, Residencial Águas de Manaíra, Apto. 602. Antes de tudo, ressalto que a documentação carreada aos autos indica que os ora Agravantes teriam direito a se verem mantidos na posse do bem. Inclusive, a meu sentir presente a plausibilidade do direito em se suspender a penhora, até que seja esclarecido a quem verdadeiramente pertence o imóvel. Para tanto, destaco a juntada da cópia do contrato particular de compra e venda do imóvel, com firma reconhecida, que demonstraria que os Agravantes são, de fato, os promissários compradores (ID 22416621). Há, ainda, instrumento contratual similar, com timbre e assinatura da devedora TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, que confirmaria a ciência desta quanto ao negócio jurídico em tela (ID 22416620). A tudo se soma o entendimento cristalizado no Enunciado 84, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo o qual é possível a oposição dos Embargos de Terceiro com fundamento apenas no compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no competente Cartório de Registro de Imóveis. Contudo, mesmo fazendo essas ponderações, entendo que a medida não pode ser apreciada no Plantão Judicial. Senão vejamos. Dispõe o art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I – pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II – pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III – comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifos nossos). À toda evidência, o pedido de tutela recursal ora deduzido não se amolda a nenhuma das hipóteses listadas no supracitado dispositivo regimental – nem mesmo no inciso IV, mais amplo, que prevê o cabimento em casos urgentes e inadiáveis, cuja não apreciação no Plantão Judicial pode acarretar perecimento de direito. Com efeito, não foi indicada a existência de qualquer ato expropriatório concreto, nem mesmo ordem de desocupação imediata do imóvel, que demonstre risco de turbação da posse dos Agravantes – ao menos não que esteja na iminência de ocorrer. Por tudo, e considerando que o supracitado art. 3o do § 1o do Ato Regimental 2, de 2017 prevê que "somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense", entendo que a matéria pode aguardar o retorno do expediente forense, quando então será examinada pelo e. Relator natural, Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Ante o exposto, nada a prover. Intime-se. Após, encaminhe-se os autos ao e. Desembargador Relator. Brasília/DF, 5 de janeiro de 2021, às 21h10m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista